Tribunal: TJDFT
Processo: 0713874-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. PATAMAR MÁXIMO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas e tráfico de drogas privilegiado, pretendendo a absolvição ou a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para o consumo pessoal ou, alternativamente, o redimensionamento da pena.
II. Questão em discussão
2. As questões postas em discussão são: (i) analisar a suficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas; e (ii) revisar a dosimetria para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais e reavaliar a fração utilizada para o aumento; (iii) verificar se houve confissão espontânea; (iv) reavaliar o patamar de redução de pena pelo tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e autoria do crime de tráfico foram comprovadas por laudos periciais e depoimentos dos policiais, corroborados pelo depoimento extrajudicial da usuária de drogas abordada na ação policial. O conjunto probatório aponta para a destinação ilícita do entorpecente, afastando as teses de absolvição ou de desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal.
4. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
5. A legislação processual (CPP, art. 155) não impede a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial para embasar o decreto condenatório, mas apenas exige que haja elementos de convicção, produzidos em contraditório judicial, aptos a fundamentar a condenação.
6. À falta de fundamentação concreta idônea, afasta-se a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime.
7. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
8. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Súmula 630 do STJ)
9. Incabível a aplicação da redutora relativa ao tráfico privilegiado, pois o 1° réu possui condenação transitada em julgado, caracterizadora de maus antecedentes, elemento suficiente para afastar o privilégio.
10. Não apontadas circunstâncias concretas relevantes, a pequena quantidade de droga apreendida autoriza a adoção da fração de 2/5 (dois quintos) para a redução da pena do 2° réu, em razão do privilégio reconhecido pelo magistrado sentenciante.
IV. Dispositivo
11. Recurso parcialmente provido.